Tribunal: TJPA
Processo: 0018042-96.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14943 - Lesão Cometida em Razão da Condição de Mulher
Data de julgamento: 2025-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0018042-96.2020.8.14.0401

APELANTE: DORIELSON DA SILVA DAMASCENO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL 0018042-96.2020.814.0401

APELANTE: DORIELSON DA SILVA DAMASCENO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A): Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART. 129, § 9º, DO CP). APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE RETROATIVA. OCORRÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. LAPSO TEMPORAL SUPERIOR AO PRAZO LEGAL ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A SENTENÇA CONDENATÓRIA. ART. 109, VI, DO CP. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA. APELO PREJUDICADO.

I – CASO EM EXAME

Apelação interposta por
Dorielson da Silva Damasceno
contra sentença da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém/PA, que o condenou a 07 (sete) meses de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal, em desfavor de sua ex-companheira.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva, em sua modalidade retroativa, considerando a pena concretamente aplicada e o lapso temporal decorrido entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória.

III – DISPOSITIVO E TESE

A prescrição da pretensão punitiva, após a sentença condenatória recorrível, regula-se pela pena aplicada (art. 110, § 1º, do CP).

Fixada a pena em 07 (sete) meses de detenção, o prazo prescricional é de 03 (três) anos, nos termos do art. 109, VI, do CP.

Decorrido lapso superior ao previsto em lei entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença, sem causa interruptiva ou suspensiva, impõe-se o reconhecimento da prescrição retroativa.

Extinta a punibilidade do apelante, resta prejudicada a análise do mérito recursal.

Recurso conhecido. Extinção da punibilidade declarada. Apelação prejudicada.

Tese de julgamento:

Reconhecida a prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, nos termos dos arts. 107, IV, 109, VI e 110, § 1º, do CP, extinguindo-se a punibilidade e julgando-se prejudicado o recurso por perda superveniente do interesse recursal.

IV – JURISPRUDÊNCIA

STJ, AgRg no AREsp 458.968/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 28/11/2017, DJe 04/12/2017.

TJCE, Apelação Criminal nº 0013437-10.2013.8.06.0035, Rel. Des. Henrique Jorge Holanda Silveira, 3ª Câmara Criminal, j. 31/01/2023.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em DECLARAR a extinção da punibilidade pela prescrição, conforme fundamentação do voto do relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido pelo Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

RELATÓRIO

APELAÇÃO CRIMINAL
0018429620208140401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: 1ª VARA DE VIOL DOMEST. E FAM CONTRA A MULHER DA CAPITAL/PA

APELANTE: DORIELSON DA SILVA DAMASCENO

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: DRA. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATOR(A): Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por
DORIELSON DA SILVA DAMASCENO
(* 07/08/1973), contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém, que o condenou à pena de 07 (sete) meses de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto, pela prática do crime tipificado no art. 129, §9º, do CPB (Violência Doméstica) (ID 24887025).

Extraem-se do acervo, que a vítima MARIA DA CONCEIÇÃO COSTA DE ALMEIDA, relatou que, no dia 10/03/19, por volta de 12h00min, foi agredida fisicamente por seu ex-companheiro, DORIELSON DA SILVA DAMASCENO. Conforme a oitiva policial de fl. 05, MARIA informou que teve um relacionamento com o acusado no ano de 2018, sendo que, após o término, todas as vezes que a ofendida transitava pelo local de trabalho do acusado este mandava “chavecos” para ela. Ocorre que, no dia dos fatos, ao ir tirar satisfações coma mesma, este a agrediu fisicamente com um soco em seu olho, bem como, a jogou ao chão e continuou a agredi-la com socos na cabeça e pescoço.

Oferecimento da denúncia – 29/12/2021 (ID 24886968
- Pág. 1
)

Recebimento da denúncia – 29/12/2021 (ID 24886969
- Pág. 1)

Resposta a acusação – 03/06/2024 (ID 24887003
- Pág. 1)

Sentença condenatória – 18/11/2024 (ID 24887025
- Pág. 1)

Apelação DORIELSON DA SILVA DAMASCENO – 16/12/2024 – (ID 24887032).

Em suas razões, a defesa advogou em sede preliminar,
pelo reconhecimento da prescrição retroativa da pretensão punitiva do Estado, conforme calculo prescricional no aplicativo do CNJ (ID
24887035 - Pág. 4).
No mérito, asseverou pela absolvição por insuficiência de provas, sob o manto do princípio do in dubio pro reo, bem como, asseverou pela redução da pena-base ao mínimo legal. Por fim, pleiteou pelo afastamento/redução da indenização por dano moral sofrido pela vítima.

As Contrarrazões foram pela recepção da preliminar de prescrição (ID 24887039).

O Parecer da Procuradoria de Justiça foi pelo
acolhimento da preliminar, com a consequente extinção da punibilidade em razão da prescrição da pretensão punitiva, nos termos do art. 109, inciso IV, do Código Penal (ID 24995494).

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

1 – PRELIMINAR – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE RETROATIVA

Na espécie, a defesa suscitou, em sede preliminar, pelo reconhecimento e acolhimento da extinção da punibilidade pela prescrição. Nesses termos, com razão da defesa.

Nessa via, necessário mencionar que por tratar-se de matéria de ordem pública, deve ser enfrentada, nos termos do
art. 110, § 1º do Código Penal, que regula a prescrição da pretensão punitiva do Estado pela pena aplicada.

"A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter de pôr termo inicial, data anterior à da denúncia ou queixa".

In casu,
a reprimenda aplicada ao recorrente foi de 07 [sete] meses de detenção), pode-se dizer que a pretensão punitiva do Estado, nos termos do art. 109, VI, do CPB, prescreve em 03 (três) anos,
quando o
máximo da pena de um crime for inferior a 1 ano
.

Desse modo, observando que
entre a data do recebimento da denúncia (29/01/2021) e a data da publicação da sentença (18/11/2024), transcorreram mais de 03 (três) anos, sem que tenha havido causa interruptiva ou suspensiva do prazo prescricional.

Nesse viés, tendo em vista o lapso temporal entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença penal condenatória, imperioso reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva retroativa e, por conseguinte, declarar a extinção da punibilidade, com fulcro no art. 93, inciso IX da Constituição da República c/c art. 61 do Código de Processo Penal e artigos
107
, inc.
IV
,
109
, inciso
VI,
todos do
Código Penal
. Nesse sentido:

APELAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E, DE OFÍCIO, DECLARADA A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. 1. Tratando-se a prescrição de matéria de ordem pública, suscetível de ser alegada a qualquer momento e conhecida de ofício pelo julgador, há de se reconhecida no presente caso. 2. Ante o trânsito em julgado para a Acusação e havendo sido os apelantes condenados pelo crime de roubo circunstanciado à pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a prescrição operar-se-ia em 12 (doze) anos, na esteira dos art. 110, § 1º, c/c art. 109, III, do Código Penal. Nascidos os Apelantes em 21 de agosto e 22 de novembro de 1993, conforme documentos às págs. 46 e 48, possuíam menos de 21 (vinte e um) anos à data dos fatos (27/09/2013), fato que reduz pela metade o prazo prescricional, de forma que a prescrição, no caso, ocorre após 06 (seis) anos. 3. A sentença fora publicada em 17 de maio de 2016 (págs. 212/221), enquanto a apelação interposta pela Defesa, que não poderia aumentar a pena, ainda não foi julgada, de modo que decorreu lapso temporal superior a 06 (seis) anos, o que impõe a extinção da punibilidade, por força da prescrição da pretensão punitiva, em sua modalidade intercorrente. 4. Apelação conhecida e, de ofício, declarada a extinção da punibilidade. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma julgadora da 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, em conhecer da apelação e, de ofício, declarar a extinção da punibilidade dos recorrentes, pela ocorrência de prescrição, nos termos do voto do Relator. (TJ-CE - Apelação Criminal: 0013437-10.2013.8.06.0035 Aracati, Relator: HENRIQUE JORGE HOLANDA SILVEIRA, Data de Julgamento: 31/01/2023, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 31/01/2023).

Com efeito, cediço reportar que segundo orientação do STJ, declarada a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva, no qual se anulam todos os efeitos da condenação, inexiste interesse recursal em pleitear a absolvição”. (AgRg no AREsp 458.968/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 04/12/2017).

Dessa forma, imperativo o acolhimento da preliminar suscitada pela defesa, com aval do representante ministerial como
Dominus Litis e Custos Legis,
e declarar a extinção da punibilidade do apelante, pelo advento da prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal, nos termos do art. 109, VI c/c art. 107, IV do CPB e julgar prejudicado o presente apelo em razão da superveniente perda do interesse recursal do referido apelante, determinando, por consequência, o seu arquivamento, à luz do art. 133, inc. X, do Regimento Interno desta Corte.

É o meu voto.

Belém/PA, de 2025.

Des. Pedro Pinheiro Sotero

Relator

Belém, 24/11/2025